Tribunal: TJDFT
Processo: 0723965-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0723965-91.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA SEXTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de conflito negativo de competência deflagrado pelo JUÍZO DA SEXTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA em face do JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ. Tem como pano de fundo a ação de conhecimento ajuizada por PAULO AUGUSTO SANTOS OLIVEIRA contra o SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF (Proc. 0704932-73.2023.8.07.0014), com a pretensão de obrigar o réu a admitir a documentação entregue pelo autor para fins de comprovação da formação profissional, com a sua consequente reintegração ao processo seletivo para o cargo de analista de Comunicação Social (ID 47974002 - Pág. 2/7). Os autos foram distribuídos originalmente ao JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ, ora suscitado, tendo como lastro o endereçamento remetido pelo autor. Ao receber o feito, aquele Juízo declinou da competência para um dos Juízos da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, in verbis: (...) Exsurge dos autos, de modo cristalino, a incompetência deste Juízo para conhecer da presente ação de conhecimento, tratando-se de tema exaustivamente debatido no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Em primeiro lugar, é importante ter em vista que a ação de conhecimento fundada em direito pessoal será proposta no foro do domicílio do réu (art. 46, cabeça, do CPC/2015). Admite-se que as partes elejam o foro que lhes convier, modificando expressamente a competência em razão do valor ou do território, em relação à ação oriunda de direitos e obrigações (art. 63 e §1.o, do CPC/2015). Também admite-se competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita relativamente à ação em que se lhe exigir o cumprimento (art. 53, inciso III, “d”, do CPC/2015), ou ainda o foro do lugar do ato ou fato jurídico para a ação de reparação de dano (art. 53, inciso IV, “a”, do CPC/2015). Muito embora se trate de competência relativa, orientada por critérios territoriais, tem-se por acertado que “pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei.” Confira-se o inteiro teor da ementa do correlato r. acórdão: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LOCAL DO DOMICÍLIO DAS PARTES. LIMITES TERRITORIAIS PREVISTOS EM LEI. ESCOLHA LIVRE. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE DE JURISDIÇÃO DO MAGISTRADO. REGRA DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. NECESSIDADE. A competência territorial só será relativa no que tange aos limites e possibilidades estabelecidos na legislação processual civil, ou seja, tem o réu a faculdade de opor-se ao foro escolhido pelo autor, quando este não observar a ordem de preferência ou as regras previstas em lei, dentre elas, o foro do domicílio do réu, do domicílio do autor, da situação da coisa etc. Às partes não é autorizada a escolha aleatória e arbitrária do foro onde será proposta a demanda, uma vez que é absoluta a competência territorial no que tange aos limites de jurisdição do magistrado, o qual não pode apreciar demandas propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria. Nesse sentido, pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. (TJDFT. Acórdão n. 459132, 20100020119846CCP, Relator: Natanael Caetano, 1.a Câmara Cível, data de julgamento: 25.10.2010, publicado no DJe: 4.11.2010. p. 72). Adotando-se essa mesma linha hermenêutica foi decido que “a escolha aleatória e injustificada de foro diverso do eleito no contrato, do domicílio do consumidor e do réu não é lícita; não facilita o exercício do direito de defesa do consumidor e burla o sistema de Organização Judiciária que objetiva melhor distribuição dos feitos e agilização dos julgamentos.” (TJDFT. Acórdão n. 899076, Conflito de Competência n. 20150020214480CCP, Relatora Des. Vera Andrighi, 2.a Câmara Cível, data de julgamento 5.10.2015, publicado no DJe 13.10.2015). Daí exsurge que não se trata apenas de declinação de ofício da competência territorial, mas sim do efetivo controle jurisdicional de pressuposto do processo, o qual consubstancia questão de ordem pública processual cognoscível de ofício. Pessoalmente entendo que se trata de um poder-dever. Em segundo lugar, nas hipóteses em que o proponente da ação o faz sem observância das regras legais definidoras de competência, o juiz tem o poder-dever de declinar de ofício da competência territorial. Os critérios legais de definição da competência não constituem direito subjetivo potestativo do demandante, senão decorrentes de norma jurídica de ordem pública de caráter taxativo, não se encontrando na esfera de livre disponibilidade jurídica dos jurisdicionados em geral. (...) A divisão judiciária “se faz justamente para distribuir o trabalho forense entre os juízes, de modo a evitar a sobrecarga de serviço.” Isso significa que há regras jurídicas expressamente previstas -- de modo especial no próprio CPC/2015 --, estabelecendo obrigatoriamente quais são os critérios de definição da competência a serem observados quando do ajuizamento das ações, sob pena de simultânea ofensa ao princípio do juiz natural e ao princípio do devido processo legal, vulnerando o sistema de organização judiciária “que objetiva melhor distribuição dos feitos e agilização dos julgamentos” (TJDFT. Acórdão n. 930001, 20150020332686AGI, Relator: Ana Maria Amarante, 6.a Turma Cível, data de julgamento 16.3.2016, publicado no DJe 31.3.2016. p. 330/457). Desse modo, não podem restar dúvidas de que não é dado ao autor propor qualquer ação sem observância dos critérios legais de competência, mediante a escolha livre e aleatória do foro. Confira-se nesse sentido o teor do recente r. acórdão-paradigma: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO PELO CONSUMIDOR. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. A proposição da demanda pelo Autor se deu em circunscrição estranha aos critérios definidos em lei e que não guarda pertinência jurídica com o negócio estabelecido entre as partes, nem com o domicílio dessas, com o local da prática de ato ou fato formador do negócio, além de não ter havido eleição de foro. Assim, inadequada a distribuição da ação na circunscrição de Brasília. 2. A competência territorial é de natureza relativa, prestigia a liberdade das partes na disposição de direitos transigíveis e patrimoniais, mas essa faculdade está limitada pelo regramento processual em vigor. Como regra, se a escolha for feita em conformidade com as opções legais, proposta a ação, não cabe ao juiz declarar de ofício sua incompetência, incidindo proibitivo disposto na Súmula n.o 33 do STJ. 3. Assim, extrapolados os critérios territoriais de definição de competência previstos em lei, em face da escolha aleatória do local para a propositura da ação, emergirá o poder/dever de declaração de ofício, da incompetência pelo próprio magistrado, conforme o princípio da Kompetenz Kompetenz, segundo o qual o órgão incompetente tem a competência de declarar sua própria incompetência em respeito aos limites processuais para sua atuação. 4. Existindo órgão competente nos foros definidos em lei, inadequada é aleatoriedade da distribuição. 5. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitante, qual seja, Primeira Vara Cível de Ceilândia. (TJDFT. Acórdão n. 1661778, 07322207220228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 1.a Câmara Cível, data de julgamento: 6.2.2023, publicado no DJe: 17.2.2023). (...) O Enunciado n. 33, da súmula do Superior Tribunal de Justiça (DJ ed. 24.10.1991, p. 15312; RSTJ vol. 33, p. 379), exprime que “a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio.” O problema é que o teor do Enunciado n. 33 vem sendo reproduzido de modo acrítico repetidamente pela doutrina e pela jurisprudência, qual verdadeiro mantra jurídico -- um dogma inafastável --, sem reflexões sobre sua aderência às especificidades dos casos em concreto. Acredita-se que isso ocorra em virtude da inespecificidade relacionada à identificação do destinatário das normas definidoras da competência interna em geral, dentre os quais se incluem os magistrados. A análise dos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça que precederam e embasaram a edição do aludido Enunciado n. 33, revela que, em todas as situações pretéritas decididas pela colenda Corte Superior, não houve escolha aleatória do foro e do juízo quando da propositura da ação correspondente – como ocorreu no caso dos autos de origem – porque ali havia sido observado ao menos um dos critérios legais de definição da competência. Ocorre que, como no caso dos autos do processo originário, há situações em que o autor não obedeceu a nenhum critério legal de definição da competência para a propositura da ação. Novamente recorrendo ao magistério de José Carlos Barbosa Moreira, em se tratando de matéria de competência relativa, “intentada porventura a ação em foro diverso do indicado na lei, o órgão que recebe a petição inicial ficará não só autorizado, mas obrigado, a recusar a causa, sem atribuir relevância alguma à vontade manifestada pelo autor, nem aguardar a manifestação, expressa ou tácita, da vontade do réu. Cabe-lhe, pura e simplesmente, declarar ex officio a sua própria incompetência.” [5] Seguindo essa linha de raciocínio, a r. Segunda Câmara Cível do eg. TJDFT decidiu conflito de competência sob o mesmo fundamento aqui expendido, desautorizando a escolha aleatória do foro. Nesse sentido, confira-se o seguinte r. acórdão-paradigma: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. COBRANÇA DE ALUGUEL C/C DESPEJO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. SITUAÇÃO DO IMÓVEL. 1. De acordo com o art. 64, caput do CPC/2015, tanto a incompetência relativa como a incompetência absoluta devem ser arguidas em preliminar de contestação pelo réu, nos moldes do art. 337, II do mesmo diploma. 2. A Súmula n.o 33 do STJ prevê que a incompetência relativa não poderá ser declarada de ofício pelo Juiz. Essa súmula tem quase 30 anos e o seu teor deve ser mitigado, como já entendeu o próprio STJ, ante as inovações trazidas pelo processo judicial eletrônico, impedindo-se o foro aleatório. 3. Deve ser observada a cláusula de eleição de foro constante no contrato de locação, a não ser que o réu alegue a incompetência por meio da contestação. Precedentes desta Câmara. 4. Conflito negativo conhecido para declarar competente o Juízo da 3.a Vara Cível do Paranoá, o suscitante. (TJDFT. Acórdão n. 1247281, 07014255420208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 2.a Câmara Cível, data de julgamento: 4.5.2020, publicado no DJe: 19.5.2020). Em terceiro lugar, ressalto ser bastante frequente o ajuizamento de ações neste foro em virtude de erro ou ignorância do proponente, ante a existência de informações constantes de sítios de internet (tais como o dos Correios, pela busca de logradouros ou CEP, e o da Receita Federal) que colidem frontalmente com o teor da Resolução TJDFT n. 15/2014. Ocorre que a ninguém é dado escusar-se de cumprir a norma jurídica alegando que não a conhece (art. 3.o do Decreto-lei n. 4.657, de 04.09.1942). A meu ver, trata-se, claramente, de hipótese de erro ou ignorância. O erro é a falsa percepção da realidade. A ignorância é a não percepção da realidade. O erro e a ignorância são considerados substanciais quando não implicam recusa à aplicação da lei e forem determinantes do ato ou negócio jurídico, a teor da regra do art. 139, inciso III, do CC/2002. Tal qual ocorre no âmbito do direito material, também no campo do processo civil o erro substancial não tem o condão de produzir efeito jurídico. Por isso, o ajuizamento da ação em foro escolhido por erro ou ignorância do autor não há de tornar prevento o juízo (art. 59 do CPC/2015). Assim, em relação à estabilização da jurisdição ou, mais corretamente, perpetuação da competência (“perpetuatio jurisdicionis”), se o autor incorrer em erro substancial por ocasião da propositura da ação, não haverá condições jurídicas para validade da prevenção. E, sem esta, não há se falar em competência, ainda que relativa. (...) Por outra forma, em julgado promanado da r. Primeira Câmara Cível do eg. TJDFT seguiu se precisamente essa mesma linha de interpretação, haja vista que, “verificada a escolha aleatória de foro pela parte Exequente, sem observância de nenhuma das regras de fixação de competência estabelecidas pela legislação processual, impõe-se ao Magistrado, de ofício, o declínio da competência, excepcionando-se, pois, o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural”. (...) Não obstante, em recentíssimo julgamento a r. Segunda Câmara Cível do eg. TJDFT pontuou que “ao tempo que o Princípio do Juiz Natural garante que ninguém seja julgado por um Juiz ou Tribunal de Exceção, também veda que as partes, sem qualquer critério legal, venham a escolher quem irá apreciar sua causa, até para que se preserve a exigida imparcialidade do julgador. Vale lembrar também que as regras de organização judiciária, além de prestigiarem os ditames do juiz natural, têm por escopo a otimização da prestação da tutela jurisdicional, em vista do devido processo legal, da razoável duração do processo, da eficiência, não devendo, pois, serem completamente desconsideradas ao alvedrio dos jurisdicionados, em especial, quando ausente motivo razoável”. Confira-se o teor da ementa do correspondente r. Acórdão-paradigma: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARAS CÍVEIS DE BRASÍLIA E DO GUARÁ. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. LIDE AJUIZADA POR CONSUMIDOR EM LOCAL DIVERSO DO DOMICÍLIO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. REGRAS DE COMPETÊNCIA. IRREGULARIDADE MANIFESTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. Ainda que se cuidando de regra de fixação de competência territorial, portanto, de natureza relativa, não é permitido ao autor, mesmo quando se tratar de consumidor, escolher aleatoriamente, sem qualquer justificativa razoável, foro diverso daqueles legalmente previstos, sob pena de desvirtuar as regras de competência prescritas pelo sistema processual, em ofensa ao Princípio do Juiz Natural e em frontal violação das regras de distribuição de processos, que buscam equalizar a repartição das ações dentre as Circunscrições Judiciárias do Distrito Federal, otimizando a prestação do serviço jurisdicional. 2. Na hipótese, considerando que o autor escolheu o foro de ajuizamento da ação de forma aleatória e injustificada, está correta a decisão que de ofício reconheceu a incompetência do juízo, dada a verificação de abusividade do direito. 3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E IMPROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. (TJDFT. Acórdão n. 1624751, 0727609-76.2022.8.07.0000, Relator: Alfeu Machado, 2.a Câmara Cível, data de julgamento: 11.10.2022, publicado no PJe: 11.10.2022). Em quarto e último lugar, verifico que no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 17 (IRDR 17), no âmbito do eg. TJDFT, foi fixada a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”. Por derradeiro impõe-se concluir que não é dado ao jurisdicionado escolher aleatoriamente o foro onde irá propor a ação, seja em virtude de mera conveniência pessoal ou econômica, seja por erro ou ignorância, sob pena de configurar-se fraude à lei. Por todos esses fundamentos, reconheço de ofício a incompetência deste Juízo. Por conseguinte, determino a imediata remessa dos autos a um dos r. Juízos de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (DF), ao qual couber por livre distribuição, com as respeitosas homenagens e as anotações pertinentes. (ID 47974002 - Pág. 33/41 – g.n.). Ao receber os autos, o JUÍZO DA SEXTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, ora suscitante, assim argumentou, deflagrando o presente conflito de competência, in litteris: A ação, por isso, se dirige contra a Administração Regional do SESC/DF, esta indubitavelmente localizada no endereço declinado pela inicial, qual seja, SIA Trecho 02, quadra 02, lote 1, 130, Guará/DF. Confira-se em: https://www.sescdf.com.br/Paginas/Unidades/SEDE ADMINISTRATIVA.aspx Não procede, pois, ser o endereço da ré, como colocado na decisão declinatória de competência, na CLN 411. A ré situa-se no SIA, região pertencente à circunscrição judiciária do Guará, sendo a declinação de competência, a meu ver, indevida. Assim sendo, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. (ID 47974002 - Pág. 43 – g.n.). É o relatório do necessário. Decido. Consta dos autos originários que o autor é domiciliado na CLN 411, bloco E, 101, SL, Asa Norte/DF, enquanto o réu no SIA Trecho 2, quadra 2 Lote 1.130, Guará/DF e a ação é fundada em direito pessoal. A teor do que dispõe o art. 46 do Código de Processo Civil, “a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu” – no caso na Circunscrição do Guará, como inicialmente foi remetida. Afere-se, também, que não se trata de relação de direito material passível de ser qualificada como relação de consumo, com se não se aplica o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 17, que ficou a tese: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”. Sobre o domicílio do réu – SIA - Setor de Industria e Abastecimento – que fixa a competência para a ação, a Lei Distrital 3.618/2005 dispõe que a Região Administrativa do SIA é denominada RA XXIX. Por sua vez, a Resolução 15/2014, desta Corte de Justiça, que instalou a Circunscrição Judiciária do Guará, excluiu expressamente da competência daquela as regiões administrativas do SCIA - Estrutural (RA XXV) e SIA (RA XXIX), as quais permanecem albergadas pela Circunscrição Judiciária de Brasília, in verbis: Art. 2o A competência territorial da Circunscrição Judiciária do Guará compreenderá a região administrativa do Guará (RA X). Parágrafo único. As regiões administrativas do SCIA- Estrutural (RA XXV) e SIA (RA XXIX) permanecem compreendidas na Circunscrição Judiciária de Brasília. Não se desconhece os precedentes deste Tribunal de Justiça citados pelo Juízo Suscitado em que é afastada a aplicação da Súmula 33/STJ. Entretanto, a hipótese de direito de tais julgados diverge da presente, na medida em que naqueles há situações excepcionalíssimas, em que há patente escolha totalmente aleatória de foro, dissonante com toda a legislação de regência. Enquanto isso, o caso em tela não se extrai que a escolha da parte autora foi aleatória e arbitrária, como ocorrido nas hipóteses dos julgados paradigmas colacionados pelo Juízo Suscitado. O fato de a Região Administrativa XXIX (SIA) integrar a Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, e não do Guará, não obstante em seu endereçamento fazer parte da cidade satélite do Guará, denota que a escolha não foi aleatória nem infundada. Em verdade, traduz simples equívoco das regras processuais pertinentes, que não pode ser corrigida de ofício pelo magistrado, por se tratar de competência relativa e não haver relação de consumo entre as partes litigantes. Em se tratando de competência relativa, como na espécie, conforme o entendimento sumulado no verbete 33 do Superior Tribunal de Justiça, não poderia o juiz declará-la de ofício, havendo a respectiva prorrogação enquanto não impugnada pela parte ré, o que ainda há chance de ocorrer após a angularização da relação processual na origem. Um dos precedentes que alicerçaram a decisão declinatória proferida pelo Juízo Suscitado[1], versa de caso diverso, em que havia relação de consumo devidamente caracterizada. Outros dois julgados também mencionados pelo Juízo Suscitado[2], a decisão colegiada foi tomada pela maioria, demonstrando que a questão está longe de ser pacificada nessa Corte de Justiça. Todavia, diante das singularidades apresentadas no caso, me filio à corrente jurisprudencial de que, uma vez não configurada a escola aleatória e infundada do foro, mas apenas equívoco na interpretação das regras processuais pertinentes, inviável a correção, de ofício, pelo magistrado, por se tratar de competência relativa, nos moldes da Súmula 33/STJ. Nesse cenário, haverá prorrogação da competência, caso não impugnada pela parte ré. Eis julgado representativo do entendimento ora manifestado: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA E JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. (...) 3. Ainda que nos termos da Lei das Duplicatas o foro competente para processar e julgar ação de execução fundada em duplicata seja o lugar onde a obrigação deva ser satisfeita, ou o domicílio do comprador, não se pode olvidar que a competência territorial é relativa, e, portanto, passível de prorrogação. 3.1. A competência, como já dito anteriormente, é territorial. E, por ser relativa, não pode ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, na forma do que estatui o art. 65 do CPC, incidindo o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 4. (...) 5. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da 1a Vara Cível do Guará/DF (Suscitado). (Acórdão 1353394, 07129162420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021). Ante o exposto, em atenção ao disposto no art. 207, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[3], designo o JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ, ora Suscitado, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se a presente decisão a ambos os d. Juízos acima citados. Em seguida, retornem conclusos para análise do mérito. Brasília/DF, 21 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Acórdão 1661778, 07322207220228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 17/2/2023. [2] Acórdão 1624751, 07276097620228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/10/2022, publicado no DJE: 17/10/2022; e Acórdão 1247281, 07014255420208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. [3] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.